Tribunal: TJSP
Processo: 1001317-47.2020.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Revisão contratual. Alegação de que cumulados juros remuneratórios em parcelas em que já embutidos encargos contratuais. Fato não configurado. Legalidade do índice de correção (IGP-M) e da taxa de juros contratada (1% a.m.). Condições do negócio que constam expressamente do instrumento. Valor contratado superior ao que a adquirente entende deveria ser o preço à

Ementa:
Compromisso de venda e compra. Revisão contratual. Alegação de que cumulados juros remuneratórios em parcelas em que já embutidos encargos contratuais. Fato não configurado. Legalidade do índice de correção (IGP-M) e da taxa de juros contratada (1% a.m.). Condições do negócio que constam expressamente do instrumento. Valor contratado superior ao que a adquirente entende deveria ser o preço à vista. Abuso não configurado. Pagamento parcelado. Impossibilidade de interferência na formação do preço. Suposta violação do Art. 26-A da Lei no 6.766/79 introduzido pela Lei no 13.786/18. Vigência posterior ao contrato. Irretroatividade. Dever de transparência não violado. Ação improcedente. Recurso improvido.